Tribunal: TJSP
Processo: 1000004-81.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Improcedência – Demandante que alega que sofreu danos morais em razão da demora na ligação de energia elétrica no imóvel descrito na inicial que se encontrava em construção - Mero aborrecimento – Ocorrência de dano moral não evidenciada no caso - Hipótese de aborrecimento decorrente de relação contratual que não se desenvolveu dentro das

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Improcedência – Demandante que alega que sofreu danos morais em razão da demora na ligação de energia elétrica no imóvel descrito na inicial que se encontrava em construção - Mero aborrecimento – Ocorrência de dano moral não evidenciada no caso - Hipótese de aborrecimento decorrente de relação contratual que não se desenvolveu dentro das expectativas da contratante que é insuficiente, por si só, para ensejar indenização – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613301
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000004-81.2020.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante PAULO
HENRIQUE PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-81.2020.8.26.0337 -Voto no
2
VOTO No 44.419
APELAÇÃO No 1000004-81.2020.8.26.0337
COMARCA DE MAIRINQUE
APTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelação
Ação de indenização por danos morais

Improcedência Demandante que alega que sofreu danos morais
em razão da demora na ligação de energia elétrica no imóvel
descrito na inicial que se encontrava em construção - Mero
aborrecimento Ocorrência de dano moral não evidenciada no
caso - Hipótese de aborrecimento decorrente de relação contratual
que não se desenvolveu dentro das expectativas da contratante que
é insuficiente, por si só, para ensejar indenização Sentença
mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 129/131), preferida pela douta
Magistrada Camila Mota Giorgetti, julgou improcedente a presente ação de
indenização por danos morais ajuizada por PAULO HENRIQUE PEREIRA
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL. O autor foi
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 10% sobre o valor da causa.
Irresignado, apela o autor sustentando que não foi
observado pela MM. Juíza da causa o direito fundamental da dignidade da
pessoa humana. Afirma que a ré deixou de ligar a energia elétrica no imóvel
descrito na inicial impedindo que o autor terminasse a construção da sua
residência para sair do aluguel. Alega que o pedido para ligação de energia
elétrica foi feito no dia 27.09.2019 com prazo de 5 dias úteis para ligação da
energia elétrica, entretanto, isso não ocorreu, tendo entrando em contato por
diversas vezes com a ré para solucionar o problema, porém sem êxito. Afirma
que as alegações da ré de que não foram cumpridos os requisitos para ligação
da energia é fantasiosa. Aduz que o ponto controvertido não foi à residência
estar fechada, mas o fato da Apelada programar para fazer a ligação e não
ir dentro do prazo combinado, visto que o Apelante, em todas as vezes que a
Ré informou que ia efetuar a ligação, deixou os portões sem os cadeados e
informando previamente a Apelada. Pelo fato dos cabos terem sido furtados
em outros tempos, tal agendamento prévio era indispensável, ou seria justo
deixar os cabos todos ligados e os portões escancarados aguardando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-81.2020.8.26.0337 -Voto no
3
visita dos instaladores? Ocorre que de fato, o Apelante em momento algum
recebeu tal contato da Apelada. Por todo o exposto, resta claro que o
Apelante teve prejuízos de ordem moral, devendo ser reparado. Postula, por
tais razões, a reforma da r. sentença.
Recurso
recebido,
com
apresentação
de
contrarrazões.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação sustentando que é
proprietário de um terreno no loteamento Portal dos Pássaros, no Município
de Mairinque, e que iniciou a construção de sua residência no local. Alega
que não havia energia elétrica no imóvel, pois solicitou o desligamento dos
serviços por conta de furtos de cabos. Afirma que solicitou a religação dos
serviços em 27.09.2019 e que, em razão de falhas da ré, a energia foi
restabelecida no imóvel somente em 30.11.2019. Sustenta que, em razão da
falta de informações necessárias, sofreu danos morais, por isso, postula a
condenação da ré ao pagamento de valor não inferior a R$ 14.000,00. Juntou
documentos (fls. 15/66).
A ré, em sua defesa, sustenta que não houve falha de
sua parte no atendimento à solicitação do autor. Afirma que seguiu a
regulamentação existente e que a instalação na data inicialmente informada
não se deu porque o imóvel estava fechado e não havia pessoas que pudessem
dar acesso de sua equipe ao imóvel (fls. 72/82).
Houve réplica (fls. 99/104).
A douta Magistrada houve por bem julgar
improcedente a ação.
Este entendimento merece ser mantido.
Os alegados danos morais, de fato, não restaram
configurados.
O autor alega que sofreu danos morais, pois pediu a
ligação de energia elétrica em seu imóvel no dia 27.09.2019, tendo o serviço
sido realizado pela ré somente no dia 30.11.2019. Afirma que, por diversas
vezes entrou em contato com a ré para solucionar a questão, mas não obteve
êxito. Aduz que se manteve mais de 60 dias sem energia elétrica em sua
construção desde a primeira solicitação, que atualmente se encontra em fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-81.2020.8.26.0337 -Voto no
4
de acabamento, ou seja, dois meses de atraso no fornecimento de energia,
ocasionará que o requerente terá que permanecer mais dois meses pagando
aluguel. (...) O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial do
qual a concessionária não pode retardar, de forma injustificada, sua
prestação. Segundo o artigo 31, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, o
prazo para ligação da energia elétrica é de 2 dias, o que não foi atendido,
pelo contrário, se passaram 38 dias. A parte autora reiterou várias vezes e
teve seu pedido atendido 38 após a solicitação em total descumprimento a
norma. Portanto, a falha na prestação do serviço está evidenciada, devendo
a Ré ser responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC. A
demora significativa e injustificada para fornecer o serviço de energia
elétrica foi capaz de gerar lesão de cunho extrapatrimonial, pois privou o
consumidor de usufruir de serviço essencial, dando ensejo à violação de seus
atributos da personalidade. (...) A angústia, a ansiedade, a tristeza, o
nervosismo, a incerteza, a mágoa, a vergonha, a situação vexatória de ir e vir
diversas vezes ao estabelecimento, fazendo contato quase implorando pelo
seu direito, a privação de fazer uso de serviço essencial, o sentimento de
incapacidade diante da falha na prestação de serviço que extrapola o direito
de personalidade de cada um são situações e sentimentos que a parte autora
sentiu devido aos atos ilícitos cometidos pela Ré. A ação e/ou omissão da ré
forçou com que a parte autora se deslocasse inúmeras vezes até seu
estabelecimento para que fosse resolvido um problema que a parte autora
sequer deu causa. A parte autora teve de submeter-se diversas vezes à
situação vexatória, clamando pela efetivação de seu direito à energia
elétrica, DIREITO ESSENCIAL AO SER HUMANO NOS DIAS ATUAIS!
Insta consignar que o ocorrido é mais do que simples inadimplemento
contratual, medida em que repercute não apenas sobre o patrimônio, mas
sobre o bem-estar físico e emocional da parte Autora, violando-lhes a paz de
que são credores.
Porém, ainda que se considere ter havido má
prestação dos serviços pela ré, conforme apontado pelo demandante, isso não
seria suficiente, por si só, para configurar a ocorrência do dano moral
indenizável. Somente se, aliado a esta falha apontada, restasse evidenciado
que houvesse, também, devido às circunstâncias do ocorrido, ofensa à
integridade moral do autor, por ter sofrido graves consequências em
decorrência dessa demora na ligação da energia em seu imóvel, é que, então,
poderia fazer jus à reparação do dano moral. Neste sentido, contudo, não se
infere do relato feito pelo demandante que pudesse ter sofrido algum dano de
maior gravidade, de modo a caracterizar a ocorrência de dano moral
indenizável. As razões apontadas pelo apelante não evidenciam que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-81.2020.8.26.0337 -Voto no
5
vivenciado alguma situação vexatória e humilhante a ponto de causar-lhe
danos morais. Note-se que o autor sequer residia no imóvel, pois este estava
em construção e não houve qualquer relato de que a falta de energia no
imóvel tenha impedido a continuidade da construção, tanto que em sua
réplica o autor menciona que informou à ré que ele e seu pedreiro estavam
trabalhando aos finais de semana na obra (fls. 120). Ressalte-se, outrossim,
que o autor sequer demonstrou que pagava aluguel à época dos fatos, como
alega.
Dessa forma, é de se reconhecer que os fatos em
questão não foram suficientes para acarretar danos morais do autor.
Com efeito, determinados incidentes e percalços,
conquanto lamentáveis e desagradáveis, não têm o condão de ensejar a
obrigação de indenizar, gerando nas vítimas apenas e tão somente sensação
maior ou menor de desconforto ou de irritabilidade.
Em outros termos, a simples alegação da ocorrência
de dano moral não é suficiente para a obtenção de indenização, fazendo-se
imprescindível a narração de fatos que o caracterizem efetivamente, sob pena
de enriquecimento sem causa do suposto lesionado.
A esse respeito a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Deve ser registrado que para a configuração do
dano moral, o Julgador deve ter por base a lógica razoável decorrente dos
fatos que lhes são apresentados pelos demandantes, reputando dano apenas
a dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação que, demonstrando-se
anormais, venham a interferir, intensamente, no comportamento psicológico
do indivíduo, acarretando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Devendo, levar em consideração, para evitar situações que afrontam
ao direto positivo pátrio, a existência de fatos que denotam a ocorrência de
mero
dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
irritação
ou
sensibilidade
exacerbada, os quais estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do cotidiano, no trabalho, no trânsito, entre
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.”
(Apelação n. 990.09.335956-1 rel. Des. Roberto Mac Cracken 37a Câmara
de Direito Privado DJ 26.05.2010).
E a jurisprudência do C. STJ:
“Na verdade, a vida em sociedade traduz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-81.2020.8.26.0337 -Voto no
6
infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não
podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se
considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo
que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou
mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.” (REsp 1234549 / SP rel. Min.
Massami Uyeda Terceira Turma - DJe 10/02/2012).
Cuidar-se-ia, portanto, unicamente de hipótese de
aborrecimento decorrente de relação contratual que não se desenvolveu
dentro das expectativas do contratante, gerando irritação, desconforto, além
de eventual desestímulo à continuidade da relação, mas inábil a causar
violação à moral, com ofensa à sua dignidade e aptidão para gerar abalo
psíquico.
Veja-se a propósito da configuração do dano moral,
por oportuno, os seguintes trechos de precedentes deste Tribunal e do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os aborrecimentos e contrariedades fazem parte
do quotidiano. A vida é composta por prazeres e desprazeres (...). E nem por
isso pensará em, a cada um desses pequenos aborrecimentos, movimentar a
máquina judiciária para a obtenção de ressarcimento. Indenizável é o dano
moral sério, aquele capaz de, em uma pessoa normal, o assim chamado
'homem médio', provocar uma perturbação nas relações psíquicas, na
tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos” (RT 782/252, rel. Des. Eliot
Akel);
“Para que o dano moral seja indenizável é preciso
que haja repercussão, não bastando um simples descontentamento no âmbito
subjetivo das pessoas” (JTJ(LEX) 221/96, rel. Des. Ernani de Paiva).
“O mero dissabor não pode ser alcançado ao
patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no
espírito de quem ela se dirige”. (STJ, 4o T. REsp 403.919/MG, Rel. Min.
César Asfor Rocha, DJU 04/08/2003, p.308).
Neste mesmo sentido são as seguintes lições
doutrinárias:
“Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000004-81.2020.8.26.0337 -Voto no
7
Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo' (Carlos Roberto Gonçalves, in
Responsabilidade Civil, Saraiva, 8a edição, páginas 549 e 550).
Desse modo, em que pesem as alegações feitas pelo
demandante, não se vislumbra que tivesse sido vítima de qualquer transtorno
relevante, a ponto de configurar danos morais. Não sendo hipótese de dano
moral presumido (in re ipsa), incumbiria ao demandante demonstrar que a má
prestação de serviços pela requerida, trouxe efetivos prejuízos à sua honra e
imagem. Neste sentido, porém, nada demonstrou nos autos.
Cuidar-se-ia, portanto, unicamente de hipótese de
aborrecimento que o demandante teve ao se deparar com os fatos em questão,
gerando irritação e desconforto, não implicando em violação à integridade
moral do demandante, com ofensa à sua honra ou dignidade, ou de modo a
gerar grave abalo psíquico.
Conclui-se, portanto, que a irresignação do apelante
não merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator